Tribunal: TJDFT
Processo: 0752703-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752703-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI RECORRIDO: ANTÔNIO DO REGO CASTELO BRANCO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS POR DÍVIDA PARTICULAR DE SÓCIO. ART. 1.026, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. ART. 835, IX, DO CPC. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em observância aos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), a penhora de quotas sociais pertencentes ao executado só deve ser deferida após a superação das possibilidades menos gravosas voltadas à satisfação do crédito exequendo, inclusive eventual penhora sobre os lucros societários cabíveis ao executado. 2. Se não houve o esgotamento das medidas voltadas à satisfação do crédito, incabível a realização de penhora de quotas societárias de titularidade do executado. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 7o, 8o e 841, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a penhora de quotas sociais não ofende ao princípio da menor onerosidade e não afronta ao princípio da affectio societatis. Requer que seja deferida a penhora de quotas sociais do recorrido junto à sociedade empresária Castelo Branco Odontologia e Consultoria LTDA. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA (ID 60151905). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 4o, 7o, 8o e 841, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA (ID 60151905). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015